Tribunal: TJPA
Processo: 0002897-11.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002897-11.2013.8.14.0024

APELANTE: JERRY MARCOS DE SOUZA FERNANDES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL – CRIME DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006 –
RECURSO DA DEFESA
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FLAGRANTE E DAS PROVAS DELE DECORRENTES EM FACE DA VIOLAÇÃO DOMICILIAR - INOCORRÊNCIA – AÇÃO POLICIAL ALICERÇADA EM FUNDADAS SUSPEITAS DE TRÁFICO QUE CREDENCIOU A SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA EM CRIME PERMANENTE – PRECEDENTES DO STJ - PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE - PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME - DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – PENA BASE AFERIDA EM 06 ANOS DE RECLUSÃO EM FACE DE VETOR DESFAVORÁVEL QUE AUTORIZOU O INCREMENTO – SÚMULA 23 DO TJPA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI 11343/06 – IMPOSSIBILIDADE – A CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO AFASTA AS EVIIDÊNCIAS DA MERCANCIA - DECOTE OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
TRATA-SE DE sanção que decorre de imposição legal E integra o preceito secundário do tipo penal – PRECEDENTES – recurso conhecido e IMPROVIDO decisão unânime.

PRELIMINAR

I -
Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio, pois, do que consta dos autos, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, ingressando no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência. Precedentes do STJ;

II - Portanto, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, ou seja aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante. Em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar.

MÉRITO

I –
Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar sua condenação pelo delito de tráfico de drogas;

II -
Não há como se acolher a versão traçada pela defesa, no sentido de que o denunciado não praticou o tráfico de entorpecentes, por ser usuário da droga apreendida em seu poder, uma vez que nada impede que o usuário pratique a mercancia;

III – Na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juízo singular, fixou a pena base em 06 anos de reclusão, considerando os termos do art. 42 da Lei 11343/06;

IV -
Com efeito, data vênia ao impetrante, não é possível a isenção da pena de multa, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado;

V - Destarte os argumentos produzidos, segue o réu condenado a pena de
02 anos e 06 meses de reclusão EM REGIME ABERTO e pagamento de 250 dias-multa, a razão de 1/30 do slário minimo vigente a época, substituida por restritivas de direito.

VI - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Belém, 09 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

J
ERRY MARCOS DE SOUZA FERNANDES
, inconformado com a sentença que o condenou às penas de
02 anos e 06 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA.

Aduziu a defesa, preliminarmente, pela nulidade do feito em face da irregularidade da prova produzida, obtida a partir da violação domiciliar, sem autorização prévia e sem qualquer substrato fático que permitisse a prisão. Logo, necessário a nulidade do feito e das provas dele decorrentes.

No mérito, a defesa pugnou pela absolvição por insuficiência de provas nos termos do art. 386, II, V e VII do CP, e de forma alternativa pela desclassificação do delito de tráfico para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Por fim, asseverou pelo decote ou redução de pena de multa aferida em face da hipossuficiência do recorrente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do apelo.

À revisão

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
JERRY MARCOS DE SOUZA FERNANDES,
com patrocínio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença de
ID 5117413,
prolatada pelo MM. Juizo de Direito da 3° Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que julgou procedente a denúncia, e o condenou à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06.

Narra a exordial acusatória
(ID 5117408),
em síntese, que no dia 25/05/2013, houve a prisão em flagrante do denunciado, sob o cometimento do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06, uma vez que estaria comercializando droga em um quarto da Vila próxima à "Rodovia Transgarimpeira", em Itaituba, e que, após diligenciar ao local, foram apreendidos com o apelante 33 (trinta e três) papelotes do entorpecente conhecido por "crack".

Devidamente processado, o apelante foi julgado e ao final condenado a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, com pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n° 11.343/06. Assim,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

PRELIMINAR

Sobre o pleito preliminar de ilicitude das provas colhidas a partir da violação domiciliar, necessário ponderar que o crime de tráfico de drogas, em quaisquer de suas modalidades, é delito de natureza permanente, de modo que em casos de flagrante delito não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia, sobretudo quando militam circunstâncias fáticas que justificam o ingresso dos policiais no recinto doméstico, como no presente caso em que se mostrou plausível a conduta dos policiais em diligenciar na residência do recorrente na busca por outros elementos caracterizadores do delito.

Segundo o acervo, os policiais receberam informações de que um indivíduo de alcunha BOMBADO estaria comercializando droga em um quarto, ocasião em que se dirigiram até o local e ali encontraram o recorrente que negou a princípio a prática delitiva, mas em seguida confessou que tinha droga, levando os policiais até o local onde se encontrava o entorpecente o qual estava dentro de um guarda roupa acondicionada em uma caixa. Necessário observar, que o recorrente confessou que adquiriu a droga com um cara que vinha de Mato Grosso e que a finalidade era a revenda (fls.79. 002)

Com efeito, o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE nº 603.616/RO).

Em sendo assim, consolidou-se, de uma vez por todas, o entendimento acerca da possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, sob a condição de que tal ato fosse revestido de fundada justificativa prévia a ser apresentada posteriormente.
Nesse sentido, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. RECEPTAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA ANÔNIMA. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. CRIME PERMANENTE FUNDADA SUSPEITA. RÉU EM CIMA DO TELHADO TENTANDO SE DESFAZER DAS DROGAS. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. [...]

3. Consoante decidido no RE 603.616/Ro pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária a certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito.

4
. Não se verifica ilegalidade quanto à inviolabilidade de domicílio, pois, do que consta dos autos, os policiais, após o recebimento de denúncia anônima, realizaram diligências para a apuração dos fatos narrados, dirigindo-se ao endereço apontado, no qual, enquanto aguardavam autorização para a entrada no local, avistaram o réu em atitude suspeita, em cima do telhado tentando se desfazer das drogas, sendo que, somente ingressando no imóvel após haver fundadas suspeitas da prática do tráfico de drogas na residência.

5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento. (EDcl no RHC 129.923/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

Portanto, não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, ou seja aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante, a expedição de mandado judicial de busca e apreensão era totalmente dispensável, não havendo qualquer ilicitude na diligência policial, que culminou na apreensão de drogas e na prisão do apelante.

Desta forma, em face dos argumentos esposados, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA

Não assiste razão ao apelante quando alega inocência, bem como quando afirma que merece ser absolvido por insuficiência de provas. Os autos apresentam um conjunto probatório coeso e apto a ensejar a sua condenação pelo delito de tráfico de drogas, uma vez que o próprio acusado teria admitido a prática delituosa,
de que a droga apreendida, teria sido deixada por uma pessoa do Estado do Mato Grosso e que a finalidade era a revenda, mas negou a intenção de comércio na fase judicial.

Depreende-se do acervo que o Laudo Toxicológico Definitivo juntado à (fls.42), atestou tratar-se de 33 papelotes de crack, pesando um total de 19,6 gramas. Aliada a prova oral colhida que corroborou para solidificar os termos da exordial acusatória. A testemunha
MARLISSON JOSÉ DE SOUZA SILVA, policial militar, dentre outros relatou (ID 517423 0 fls. 79):

Que, foi apreendido droga cerca trinta e poucas gramas de entorpecentes; QUE era crack. Que, falava que era só pros consumidor, às pessoas ia lá pra consumir. Que, foi apreendido uma certa quantia em dinheiro que foi apresentada na delegacia (...)

Por sua vez o policial JOÃO EZAQUIEL DA SILVA, esclareceu
(ID 517424 0 fls. 79) ;

Que (...) encontrou a substância pronta para revenda pesada tudo certinho, Que disse que pegou com um cara que tinha vindo do Mato Grosso, Que, sempre via o apelante trabalhando em uma serraria, e sempre demonstrou ser um cidadão de bem que trabalhava e pagava suas contas e fiou supresso quando souberam que ele tava traficando.

Com efeito, n
otou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser agentes públicos não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

E ainda o STJ:

“HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA: 7 ANOS E 4 MESES DE RECLUSÃO E 17 DIAS-MULTA.

VALIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS, EM JUÍZO, POR POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. PRECEDENTES DESTE STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INSUBSISTÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme orientação há muito sedimentada nesta Corte Superior, são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito, tal como se dá na espécie em exame.

2. A absolvição do paciente por reconhecer a insubsistência do acervo probatório que dá suporte ao decreto condenatório implica exame aprofundado das provas, providência que refoge aos estreitos limites do Habeas Corpus. 3. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial. (HC 156.586/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2010, DJe 24/05/2010).

Cediço esclarecer nesse ponto, que a circunstância de ser usuário não afasta a caracterização do crime de
tráfico
de
drogas
, onde muitas das vezes comercializa a substância para custear o vício. Demonstrado o crime de
tráfico
, inviável a
desclassificação

para
o delito do artigo 28, da Lei n.º 11.343 /06. Vale aqui mencionar que sustentar a tese de que a droga teria sido plantada pelos policiais, sem apresentar substratos mínimos dessa assertiva, depõem contra todas as evidências colhidas na instrução processual, que, de certo modo, tornou inócua essa manobra defensiva.

Destarte, o apelo defensivo não se sustentou, restando descabida cogitar-se na tese de
negativa
de
autoria
ou fragilidade probatória se as evidencias são contundentes, em integrar a conduta do acusado ao delito de tráfico de drogas, que foram ratificados pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente e apreenderam a droga, aliados às circunstâncias fáticas, revelam o caráter mercantil da conduta (art. 33 da Lei de
Drogas
), sendo de rigor a manutenção da condenação.

DOSIMETRIA

Na fixação da sanção inicial dos crimes de tráfico de drogas devem ser analisados, com preponderância sobre o disposto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente, conforme determinação expressa do art. 42 da Lei de Drogas. Dito isso, o juízo singular,
atendendo às diretrizes estabelecidas no normativo em referência, exasperou a pena-base salientando a apreensão de 33 papelotes de crack, quantidade que atesta a razoabilidade e proporcionalidade do aumento operado.

Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Assim, as circunstâncias indicadas pelo artigo 42 serão consideradas com preponderância sobre aquelas indicadas no artigo 59 do CP para a fixação da pena-base, exclusivamente na primeira fase da fixação da pena, a fim de evitar-se
bis in idem.

Vale ressaltar, que a natureza e a quantidade da droga traficada são circunstâncias autônomas previstas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, as quais podem inclusive ser consideradas separadamente, o que justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Assim,
fixou a pena base em 06 anos de reclusão, em face da apreensão de uma razoável quantidade de droga, merecendo maior desvalor social. Sumula 23 do TJPA:

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

De fato, a pena base foi aferida em 06 anos de reclusão e 600 dias multa, sendo aplicada a causa de diminuição em face do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, tonando a pena definitiva em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 250 dias multa, a razão de 1/30 do salário mínimo vigente a época dos fatos, em face da ausência de outras causas modificadoras de pena.

O regime inicial fixado foi o
aberto
na forma do art. 33, §. 2°, alínea "a" do CP, a qual foi substituída por restritiva de direitos
,
impondo 'ao réu 365 horas de prestação de serviço à comunidade ou a entidade pública e ao pagamento de 03 salários mínimos a ser convertido em utilidades, onde a instituição beneficiada e a forma da prestação serão definidas por ocasião da audiência admonitória.

Destarte, as pontuais argumentações, a decisão
a quo
não comporta quaisquer reparos ou emendas, seguindo inalterada em todos os seus termos.

PENA DE MULTA

Quanto ao pagamento dos dias multa,
data vênia o clamor do impetrante, não seria possível a sua isenção, tendo em vista se tratar de sanção que decorre de imposição legal, a qual integra o preceito secundário do próprio tipo penal, não estando a autoridade judiciária autorizada a excluir a sua incidência, conforme a condição econômica do condenado.

De certo, impossível atender ao pedido de isenção da pena de multa, visto que assim procedendo estaria negando vigência ao art. 155 do CP, que, expressamente, além da pena carcerária, prevê a pena de multa como pena cumulativa e não alternativa. Na hipótese, não se facultou ao magistrado oportunidade de escolha, pelo que deve ater-se à pena aplicável dentre as cominadas (art. 59-I, CP). Efetivamente:

"...quando a lei comina a determinado crime pena carcerária cumulada com a pecuniária, é de rigor a aplicação de ambas" (JUTACRIM 82/33).

Ademais,
existe o entendimento de que não é viável a isenção da pena de multa imposta ao acusado, sob o argumento de que não teria condições econômico-financeiras de efetuar o seu pagamento, uma vez que tal pleito não possui previsão no ordenamento jurídico.

D
esta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal do réu
jerry MARCOS DE SOUZA FERNANDES condenado aS penaS de
02 anos e 06 meses de reclusão EM REGIME INICIAL ABERTO e pagamento de 250 dias-multa, A RAZÃO DE 1/30 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITO pela prática do crime tipificado no art. 33, da Lei 11.343/06.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/08/2021